Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-20.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806098-20.2022.8.14.0005

APELANTE: RENER PADILHA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por RENER PADILHA DO NASCIMENTO
,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária
com pedido de Tutela Antecipada
, que julgou improcedente o pedido do Autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, por não observar violação que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para anular as
questões apontadas e reclassificar o candidato no certame.

III. Razões de decidir

3.
É cediço que os Tribunais Superiores permitem ao Poder Judiciário que analise a legalidade do Edital, bem como o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, como, por exemplo, a compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no Edital do certame.

4.
O controle Judicial é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a interferência nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. Tema nº 485 do STF.

5.
Verifica-se que o conteúdo abordado nas referidas questões está dentro do conteúdo programático estipulado pelo Edital do certame e que não há ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa, tratando-se de mero inconformismo por parte do candidato.

6.
A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 485;
STF - RG RE: 632853 CE - CEARÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015;

TJPA, processo n.º 0813498-37.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14.12.2021; TJPA, processo n.º 0808510-70.2021.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0806098-20.2022.8.14.0005
– PJE)

interposta por RENER PADILHA DO NASCIMENTO
,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária
com pedido de Tutela Antecipada
, que julgou improcedente o pedido do Autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, por não observar violação que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência da Administração Pública.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, considerando as alegações sustentadas, não observo flagrante violação aos princípios constitucionais, que possa justificar a intervenção do Judiciário na esfera da competência típica da administração pública, com o intuito de salvaguardar os parâmetros da legalidade administrativa. (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela autora na inicial, ao passo que extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC/15).

Em razões
recursais (Id. 29725888), o Apelante afirma, em síntese, que a sentença deve ser reformada diante da possibilidade de o Poder Judiciário intervir na esfera Administrativa para anular questões viciadas em concurso público.

Alega que não auferiu nota superior à estabelecida como corte para modalidade a qual concorreu, motivo pelo qual restou imprescindível o questionamento acerca das questões eivadas por erro grosseiro.

Aduz que os candidatos não podem ser penalizados pela imperícia da banca examinadora em relação à circunscrição da ideia expressa pelas assertivas constantes em questões por ela formuladas e que as questões apontadas apresentam erros grosseiros, tratando-se de questões impossíveis, pois qualquer alternativa assinalada resultaria em erro, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário no presente caso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ação procedente.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Ids. 29725895 e 29725894), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para anular as
questões apontadas e reclassificar o candidato no certame.

No caso concreto, o Apelante é candidato ao Concurso Público para Provimento de Cargo de Policial Penal do Estado do Pará, regido pelo Edital de nº 01/SEAP/SEPLAD de 29 de junho de 2021, o qual ajuizou Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada para requerer que os Apelados atribuam ao recorrente a pontuação correspondente às questões contestadas, quais sejam as questões nº 08 e nº 44 da Prova Tipo 3, bem como seja reclassificado no certame e, em hipótese de classificação dentro do número de vagas, seja convocado para a matrícula no curso de formação.

O candidato entende que
as referidas questões estão eivadas de erro grosseiro, tratando-se de questões impossíveis, pois, segundo o Apelante, qualquer alternativa assinalada resultaria em erro.

É cediço que os Tribunais Superiores permitem ao Poder Judiciário que analise a legalidade do Edital, bem como o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, como, por exemplo, a compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no Edital do certame
, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.
(STF - RG RE: 632853 CE - CEARÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015 -Grifo nosso)

Sobre o assunto, é o Tema nº 485 do Supremo Tribunal Federal:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Assim, o controle Judicial é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a interferência nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

Acerca dos erros nas questões apontadas pelo candidato, a sentença recorrida bem consignou:

Não obstante a alegação do requerente que a banca teria cometido erros crassos, na questão 08 não vislumbra o alega erro crasso por estar expresso em algarismo numérico para expressar uma quantidade de tempo, como no caso “anos 60”, não deixando de integrar a classe gramatical de numeral cardinal.

No que tange a questão 44, a parte autora pleiteia uma interpretação teratológica para estender a o conceito de pena restritiva de direitos substitutivas das penas privativas de liberdades previstas na Lei nº 13.869/2019 – Lei de Abuso de Autoridade.

Outrossim, que a referida Lei dispões quais seriam as penas restritivas de direitos, não podendo, assim, o intérprete estendê-las para beneficiar-se. Vejamos:

Seção II

Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:

I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;]

III - (VETADO).

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

Conclui-se que perda dos vencimentos e das vantagens decorrem da suspensão do exercício do cargo, não podendo se apontar outro fundamento e não como a própria pena, mas como seus efeitos.

Portanto, verifica-se que o conteúdo abordado nas referidas questões está dentro do conteúdo programático estipulado pelo Edital do certame e que não há ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa, tratando-se de mero inconformismo por parte do candidato.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA, processo n.º 0813498-37.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14.12.2021 – Grifo nosso)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0807303-49.2021.8.14.0028, proposta por JOAO VICTOR NOGUEIRA GROBÉRIO, em face do INSTITUTO AOCP. Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-206, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final de 7,3 pontos, na prova objetiva, portanto, aquém da nota de corte (...)
C
omo deixa claro a reprodução do precedente mencionado,
não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso,

avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

A própria narrativa do recorrido evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ao examinar o conteúdo das questões indicadas na inicial, procedendo nova correção, o juízo de piso adentra no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora, nos exatos termos vedados pela jurisprudência da Corte Suprema.
Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária. Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora. (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.
(TJPA, processo n.º 0808510-70.2021.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/12/2021 – Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Registra-se que, em caso de eventual interposição de Agravo Interno, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o
Agravante poderá ser condenado a pagar ao Agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo.
1.021, §4º do CPC.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026